Tribunal: TJDFT
Processo: 0747228-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747228-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 67018255) opostos pelo agravante, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, contra decisão monocrática deste Relator, na qual restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça. O embargante aponta omissões e contradições na decisão. Sustenta que o artigo 99, §2o, do CPC determina que o magistrado deve oportunizar a juntada de documentos antes de indeferir o pedido de gratuidade, mas isso não ocorreu no caso. Diz que anexou balanços financeiros e demonstrações de resultados que evidenciam déficit acumulado e situação financeira deficitária. Afirma que tais documentos comprovam sua hipossuficiência e deveriam ter sido considerados antes do indeferimento. Destaca que a situação financeira deficitária do Sindicato prejudica os servidores representados, que incluem trabalhadores de baixa renda, como porteiros, auxiliares de limpeza e merendeiras, reforçando a necessidade da gratuidade para evitar maior prejuízo à categoria. Pugna pelo efeito infringente, para que sejam indicados os documentos necessários para comprovação da hipossuficiência antes de um eventual indeferimento definitivo. Ou, a concessão imediata do pedido de gratuidade, com base nos documentos já apresentados. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão e contradição no decisum. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Com a devida vênia, mas nenhuma dessas hipóteses se verifica. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, pode pleitear a gratuidade de justiça se demonstrar insuficiência de recursos. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da Súmula 481, reforça que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Conforme ressaltado na decisão embargada, diferentemente das pessoas físicas, cuja alegação de hipossuficiência presume-se verdadeira na ausência de prova em contrário (art. 99, §3o, do CPC), as pessoas jurídicas precisam apresentar, de plano, elementos concretos que demonstrem sua incapacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência ou o desempenho de suas atividades. In casu, o exame foi realizado com base nos documentos apresentados, sendo ressaltado que a existência de dívida, por si só, não enseja o deferimento da benesse pleiteada de forma automática. Impende ressaltar que, no caso concreto, se trata de um sindicato que representa substancial parcela dos servidores do DF, os quais contribuem com parcela do seu salário mensalmente, de modo que a renda do sindicato é perene, o que reforça a convicção quanto a capacidade de arcar com as custas processuais, ainda mais porque, sabidamente, estas são bastante modicas no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. 1. Consoante enunciado da Súmula no 481 do STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Nos termos do § 3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", devendo, portanto, a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa jurídica ser acompanhada de elementos que a comprovem. Não estando comprovada a hipossuficiência financeira alegada ou o risco de comprometimento das atividades desenvolvidas pelo agravante, tem-se inviabilizada a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1847011, 07518837020238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Cuida-se de agravo interno da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, determinando que a apelante-agravante procedesse ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. 2. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, daí emergindo, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência, independentemente da condição de pessoa jurídica de direito privado sem finalidade lucrativa, como na espécie. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1843116, 07066956220218070020, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. Nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [F]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Observado que os elementos de prova juntados aos autos não se mostram aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, descabida a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1839707, 07501619820238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, com a devida vênia, mas a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vícios de omissão ou contradição alegados. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Com a juntada do respectivo comprovante de preparo, ou decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator